Tribunal: TJES
Processo: 5039644-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039644-51.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA MELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5039644-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA MELO

Advogado do(a) RECORRENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO PRESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Alexandre Silva Melo contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, não conheceu de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais, legais e do próprio decreto presidencial, sustentando que a decisão sobre o indulto não integra a sentença condenatória e poderia ser impugnada via RESE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da inadmissibilidade do Recurso em Sentido Estrito, especialmente no tocante à natureza da decisão que indeferiu o pedido de indulto e à suposta violação a dispositivos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando constatadas omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as matérias relevantes suscitadas, incluindo a inadequação da via eleita e a preclusão da irresignação.

A decisão que indeferiu o indulto foi proferida no curso da apelação, antes da apresentação das razões da defesa, e, por isso, passou a integrar a sentença condenatória, devendo ser impugnada por apelação e não por RESE.

A ausência de impugnação da decisão no momento processual adequado configura preclusão, conforme reconhecido no acórdão embargado.

Os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão a ser suprida quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes suscitadas.

O indeferimento de pedido de indulto durante o trâmite da apelação integra a sentença condenatória, devendo eventual impugnação ocorrer nas razões recursais da apelação.

A ausência de impugnação oportuna à decisão que indefere o indulto configura preclusão, inviabilizando a rediscussão da matéria por meio de Recurso em Sentido Estrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 581, IX, e 619. CF/1988, arts. 5º, LIV e XXXIX. CP, art. 1º. Decreto nº 11.302/2022, arts. 9º, I, e 11, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5039644-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA MELO

Advogado do(a) RECORRENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE SILVA MELO
(ID 12743236)
,
em face do v. Acórdão (ID 12587921), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob
minha
Relatoria, por meio do qual, à unanimidade de votos, não conheceu do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora embargante, que pretendia a concessão de indulto, com fundamento no parágrafo único do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

O
embargante
(
ID 11470489
)
a
lega que
a decisão colegiada incorreu em omissão ao deixar de apreciar questões relevantes suscitadas, especialmente no tocante à violação ao art. 581, IX, do Código de Processo Penal, ao art. 5º, incisos LIV e XXXIX, da Constituição Federal, bem como ao art. 1º do Código Penal e ao art. 9º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022. Alega, ainda, que o indeferimento do pedido de indulto não poderia ser compreendido como parte integrante da sentença condenatória, posto que proferido em momento posterior e autônomo, cabendo, assim, o manejo do recurso em sentido estrito. Requer
, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com o consequente prequestionamento das matérias ventiladas.

O Ministério Público,
em contrarrazões
(I
D

13260109
)
,
sustenta a
inexistência de vícios a serem sanados
, afirmando que todas as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. Ressalta que os aclaratórios visam
rediscutir o mérito da decisão
, o que é incabível na via eleita, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados,
não vislumbro a existência de omissão no acórdão embargado
. Ao contrário, a matéria foi devidamente enfrentada e decidida, conforme se extrai da ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO PRESIDENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Alexandre Silva Melo contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com fundamento no parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. A defesa requereu a reforma da decisão, pleiteando a concessão do indulto com base no inciso II do artigo 9º do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que indeferiu o pedido de indulto poderia ser impugnada por meio de Recurso em Sentido Estrito; e (ii) verificar se houve preclusão da irresignação defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso em Sentido Estrito não é cabível contra decisão que indefere pedido de indulto quando tal decisão integra a sentença condenatória, devendo a irresignação ser veiculada por meio de recurso de apelação.

A própria defesa suscitou a análise do pedido de indulto antes da apresentação de suas razões recursais no apelo, reconhecendo que a extinção da punibilidade afetaria o objeto do recurso.

A decisão impugnada foi proferida no curso da apelação criminal, antes da apresentação das razões defensivas, e, por essa razão, passou a integrar a sentença condenatória.

Oportunizado o momento adequado para impugnação da decisão nos autos da apelação, a defesa não suscitou qualquer questionamento quanto ao indeferimento do indulto, configurando-se, assim, a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de pedido de indulto presidencial, durante o trâmite da apelação, integra a sentença condenatória, devendo eventual irresignação ser arguida nas razões recursais do apelo.

A ausência de impugnação da decisão que indefere o indulto na apelação criminal enseja a preclusão da matéria, impossibilitando sua rediscussão em Recurso em Sentido Estrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, IX. Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 9º, II, e 11, parágrafo único.

Na hipótese em tela,
não há omissões a serem supridas, uma vez que no
acórdão embargado foram explicadas, com clareza, as razões pelas quais o pedido de indulto deveria ser impugnado por apelação, e não por RESE.

Destacou-se, no acórdão embargado, que a defesa teve
oportunidade de impugnar a decisão que indeferiu o indulto nas razões da apelação
, o que não ocorreu. Por consequência, restou configurada
a preclusão
, impedindo a rediscussão da matéria por meio de RESE. A fundamentação do acórdão encontra-se
clara, objetiva e suficientemente motivada
, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

Assim,
na verdade,

as omissões apontadas revelam o
mero inconformismo com as razões de decidir.

Diante do exposto, constata-se que o
embargante
busca
rediscutir
questões devi
damente analisadas.
Nesse prisma, considerando que os aclaratórios não são recurso de irresignação quanto às razões de decidir, e não constatados os vícios de integração previstos na lei processual,
seus
pleito
s
não merece
m
prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)